Tribunal: CARF
Processo: 15871.000151/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15871.000151/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.700 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
CLEALCO AÇUCAR E ALCOOL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no
regime da não-cumulatividade da COFINS foi objeto de análise do Recurso
Especial no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos,
assim são insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente
no processo produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam
ao critério de essencialidade e relevância à atividade desempenhada pela
empresa.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA.
FRETES E INSUMOS PAGOS A PESSOA FÍSICA.
Somente custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País, dão direito ao crédito, por expressa previsão legal art. 3o,
§§, 3o, da Lei no 10.833, de 2003.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA.
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO.
No tocante à apropriação de créditos em relação à depreciação de bens
adquiridos até 30/04/2004 (art. 31 da Lei no 10.865/04), a celeuma foi
analisada pelo STF, no Recurso Extraordinário 599.316, julgado em
repercussão geral, com trânsito em julgado em 20/04/2021. Restou assentado
que o art. 31, caput, é inconstitucional. Logo, deve ser afastada a limitação
temporal, desde que tais bens sejam diretamente ligados ao processo produtivo
da empresa.
DESPESAS, CUSTOS E ENCARGOS COMUNS VINCULADOS A
RECEITAS
SUJEITAS
À
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA
E
EXPORTAÇÃO. RATEIO PROPORCIONAL. NECESSIDADE.
No caso da existência de despesas, custos e encargos comuns vinculadas a
receitas sujeitas à incidência não cumulativa e receitas comuns, não havendo
sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração,
necessário se faz a apropriação por meio de rateio proporcional, nos termos do
disposto no § 8o, do art. 3o, da Lei no 10.637, de 2002

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15871.000151/2010-66
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.700 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15871.000151/2010-66

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito a crédito sobre: (i) insumos
utilizados no processo agrícola de cultivo e extração da cana-de-açúcar, restritos ao percentual
comprovadamente realizado pela recorrente e que equivale a 39.7% da cana-de-açúcar utilizada
no período; (ii) insumos aplicados ao processo produtivo industrial e que se referem ao parque
industrial; à segurança e eficiência do processo industrial; manutenção de máquinas e
equipamentos ligados às fases da produção industrial e os materiais EPI; (iii) o frete de açúcar
para remessa de armazenagem de produto para posterior exportação e os fretes de produtos
acabados e inacabados entre estabelecimentos da empresa; (iv) ativos imobilizados relacionados
aos implementos agrícolas que sevem para a preparação do solo; prevenção de pragas na lavoura
e conservação de estradas e àqueles que se aplicam estritamente à “produção industrial”,
conforme indicado nas planilhas; e (v) a apropriação de créditos em relação à depreciação de
bens adquiridos até 30/04/2004, mediante a apuração pelo método de rateio proporcional, pois
referentes a encargos de bens comuns à fabricação de produtos sujeitos aos regimes de não-
cumulatividade e exportação. A liquidação da presente decisão deve ser realizada em linha com
o que restou consignado no Acórdão CARF n. 3301-011.220, proferido nos autos do PAF n.
15868.720083/2012-76. Os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos Santos, Winderley Morais
Pereira e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles acompanharam pelas conclusões. O conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Trata-se de PER/Dcomp de PIS não-cumulativa – Exportação, do 3o trimestre de
2009.
Da análise inicial do caso, a DRF decidiu pelo parcial provimento do pedido,
homologando os débitos indicados até o limite do crédito reconhecido.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ/RJ1 decidiu pela
improcedência, nos termos da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PERICIA
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá as diligências e perícias que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, fazendo constar do julgamento o seu
indeferimento fundamentado.
PROVA. JUNTADA POSTERIOR.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.700 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15871.000151/2010-66

A prova documental deverá ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de a interessada fazê-lo em outro momento processual, a menos
que a interessada demonstre, com fundamentos, a impossibilidade de apresentação por
motivo de força maior; refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
A arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa,
por transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de
vista constitucional.
MATÉRIA JÁ APRECIADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DIVERSO.
Incabível nova apreciação de matéria já analisada em processo administrativo diverso,
relativo aos mesmos fatos, ao mesmo período de apuração e ao mesmo tributo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário, repisando os termos de sua
manifestação de inconformidade, destacando que faz jus aos créditos apurados por meio do
método de custo integrado, além de: (i) insumos com bens e serviços utilizados na fase agrícola
de cultivo e extração da cana-de-açúcar; (ii) insumos com bens e serviços de reparação e
manutenção de máquinas e equipamentos utilizados na fase industrial de produção do açúcar;
(iii) fretes de açúcar para remessa de armazenagem de produto p/ posterior exportação e os fretes
de produtos acabados e inacabados entre estabelecimentos da empresa; e (iv) apropriação de
créditos em relação à depreciação de ativos empregados no processo produtivo (fases agrícola e
industrial, sem o limite temporal imposto de forma inconstitucional pelo art. 31 da Lei no
10.865/04.

O processo foi então encaminhado ao CARF e a mim distribuído para análise e
voto.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos legais necessários,
motivo pelo qual deve ser conhecido.
De início, cabe ressaltar que o processo em questão, relativo à análise dos créditos
declarados em PER/DComp, levou à lavratura de auto de infração nos autos do PAF n.
15868.720083/2012-76 diante de irregularidades na apuração dos créditos de PIS e COFINS no
período. O processo em questão foi enfrentado pelo CARF em 25/10/2021, tendo como desfecho
o parcial provimento do recurso voluntário, conforme se verifica pelo Acórdão n. 3301-011.220,
cuja ementa é abaixo transcrita:

Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.700 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15871.000151/2010-66

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime da
não-cumulatividade da COFINS foi objeto de análise do Recurso Especial no
1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, assim são insumos os
bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo ou na
prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de essencialidade e
relevância à atividade desempenhada pela empresa.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. FRETES E
INSUMOS PAGOS A PESSOA FÍSICA.
Somente custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País, dão direito ao crédito, por expressa previsão legal art. 3o, §§, 3o,
da Lei no 10.833, de 2003.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESPESAS DE
DEPRECIAÇÃO.
No tocante à apropriação de créditos em relação à depreciação de bens adquiridos até
30/04/2004 (art. 31 da Lei no 10.865/04), a celeuma foi analisada pelo STF, no Recurso
Extraordinário 599.316, julgado em repercussão geral, com trânsito em julgado em
20/04/2021. Restou assentado que o art. 31, caput, é inconstitucional. Logo, deve ser
afastada a limitação temporal, desde que tais bens sejam diretamente ligados ao
processo produtivo da empresa.
DESPESAS, CUSTOS E ENCARGOS COMUNS VINCULADOS A RECEITAS
SUJEITAS À INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA E EXPORTAÇÃO. RATEIO
PROPORCIONAL. NECESSIDADE.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime da
não-cumulatividade de PIS foi objeto de análise do Recurso Especial no 1.221.170-PR,
julgado na sistemática dos recursos repetitivos, assim são insumos os bens e serviços
utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo ou na prestação de
serviços da empresa, que obedeçam ao critério de essencialidade e relevância à
atividade desempenhada pela empresa.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. FRETES E
INSUMOS PAGOS A PESSOA FÍSICA.
Somente custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País, dão direito ao crédito, por expressa previsão legal art. 3o, §§, 3o,
da Lei no 10.833, de 2003.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESPESAS DE
DEPRECIAÇÃO.
No tocante à apropriação de créditos em relação à depreciação de bens adquiridos até
30/04/2004 (art. 31 da Lei no 10.865/04), a celeuma foi analisada pelo STF, no Recurso
Extraordinário 599.316, julgado em repercussão geral, com trânsito em julgado em
20/04/2021. Restou assentado que o art. 31, caput, é inconstitucional. Logo, deve ser
afastada a limitação temporal, desde que tais bens sejam diretamente ligados ao
processo produtivo da empresa.
DESPESAS, CUSTOS E ENCARGOS COMUNS VINCULADOS A RECEITAS
SUJEITAS À INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA E EXPORTAÇÃO. RATEIO
PROPORCIONAL. NECESSIDADE.
No caso da existência de despesas, custos e encargos comuns vinculadas a receitas
sujeitas à incidência não cumulativa e receitas comuns, não havendo sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração, necessário se faz a
apropriação por meio de rateio proporcional, nos termos do disposto no § 8o, do art. 3o,
da Lei no 10.637, de 2002.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.700 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15871.000151/2010-66

Em se tratando da mesma empresa, do mesmo período e dos mesmos créditos,
inegável reconhecer que existe interesse comum entre este e o outro PAF, o que, a meu ver,
configura caso de conexão entre os processos, nos termos do art. 6o, §1o, do Regimento Interno
do CARF (RICARF). Isto porque, não se pode determinar qual dos dois seria o principal e
sequer existe obrigação de que os mesmos sejam apensados e/ou julgados de forma conjunta– o
que, como se verifica, não ocorreu no caso vertente.
A despeito desse entendimento, que externei e justifiquei com maiores detalhes no
Acórdão n. 3401-011.093, minha posição é atualmente vencida na Turma, visto que prevalece o
entendimento de que neste tipo de caso existiria situação de decorrência e, ato reflexo, estaria o
julgador prevento para decidir de forma diversa do vinculado (quando este já tivesse sido
enfrentado pelo Conselho em momento anterior).
Apesar de manter minha convicção sobre a inexistência de impedimento para que
o auto de infração e o processo que discute o pedido de crédito referentes a um mesmo tributo e
período sejam analisados e julgados de forma autônoma, entendo que, sempre que possível, não
se pode negar que a uniformização entre os julgados é sempre desejável, visto que o processo
administrativo como um tudo deve prezar pela segurança jurídica e pela prestação jurisdicional
efetiva.
Tendo isso em vista, tomei o cuidado de verificar os autos do presente processo e
os confrontar com a decisão e encaminhamentos tomados nos autos do PAF n.
15868.720083/2012-76, em que houve extensa diligência para avaliação do processo produtivo e
escrituração contábil e fiscal da recorrente. A luz desses elementos, me parece que a decisão da
relatora, e que foi acompanhada pela Turma por unanimidade naquela oportunidade, foi precisa e
acertada ao caso vertente, motivo pelo qual seguirei o mesmo entendimento.
Em síntese, o CARF, ao analisar o PAF n. 15868.720083/2012-76, decidiu pelo
parcial provimento do recurso voluntário da recorrente, reconhecendo o direito a crédito sobre:
(i) insumos utilizados no processo agrícola de cultivo e extração da cana-de-açúcar, restritos ao
percentual comprovadamente realizado pela recorrente e que equivale a 39.7% da cana-de-açúcar
utilizada no período; (ii) insumos aplicados ao processo produtivo industrial e que se referem ao
parque industrial; à segurança e eficiência do processo industrial; manutenção de máquinas e
equipamentos ligados às fases da produção industrial e os materiais EPI; (iii) o frete de açúcar
para remessa de armazenagem de produto para posterior exportação e os fretes de produtos
acabados e inacabados entre estabelecimentos da empresa; (iv) ativo imobilizado relacionados
aos implementos agrícolas que sevem para a preparação do solo; prevenção de pragas na lavoura
e conservação de estradas e àqueles que se aplicam estritamente à “produção industrial”, tais
como FILTRO ROTATIVO VACUO, 10" X 20"; BOMBA DE ALTA PRESSAO LEMASA L-
1; PONTE ROLANTE ZANINI 20 TON.; MOTOR WEG TRIFASICO 50 CV; BIG BAG;
BOMBA PARA AFERIR MANOMETRO etc.; e iv) a apropriação de créditos em relação à
depreciação de bens adquiridos até 30/04/2004, mediante a apuração pelo método de rateio
proporcional, pois referentes a encargos de bens comuns à fabricação de produtos sujeitos aos
regimes de não-cumulatividade e exportação.
Por outro lado, foram mantidas as glosas sobre: (i) insumos e ativos vinculados à
fase agrícola de produção da cana-de-açúcar na proporção do que foi adquirido de terceiros
(60,3%); (ii) despesas referentes a atividades administrativas e/ou cuja comprovação não restou
devidamente atendida; e (iii) as diferenças resultantes da desqualificação do método direto de
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.700 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15871.000151/2010-66

apropriação dos créditos, que fora desqualificado pela fiscalização para o método do rateio
proporcional, visto que o processo produtivo da empresa é, até certo momento, comum para a
fabricação de açúcar e álcool.
As principais parte da decisão e sua motivação, restam transcritas a seguir:

“Produção de cana-de-açúcar

Sustenta a Recorrente que a cana-de-açúcar é utilizada como matéria-prima pelas
plantas industriais e é oriunda de (i) produção própria e (ii) aquisições de produtores
rurais pessoas físicas e pessoas jurídicas. Esclarece que as aquisições de terceiros se
deram mediante contratos de fornecimento de cana-de-açúcar com CCT, pelos quais a
Clealco assume o corte, carregamento e transporte do produto até suas plantas
industriais.
Por isso, na diligência determinada, buscou-se identificar a existência de créditos
relacionados ao cultivo da cana-de-açúcar, solicitando que o contribuinte esclarecesse
se, para o período em análise, a cana de açúcar foi adquirida na integralidade de
terceiros/pessoas jurídicas.
[...]
Contudo, o relatório fiscal afirmou que toda a cana foi comprada e não produzida: [...]
Segundo a autoridade diligenciante, não cabe o crédito dos custos apontados como
relacionados à aquisição de insumo cana de açúcar (corte, carregamento e transporte
do produto até suas plantas industriais), pois como visto acima no relatório fiscal, não
há liquidez e certeza desses valores, já que não tem suporte em documentação (art. 372,
do CPC/15). [...]
Entendo ser possível analisar a essencialidade e relevância dos dispêndios empregados
em etapa agrícola, desde o preparo do solo até a colheita, em relação aos 39,7% da
cana utilizada no trimestre que decorreu de plantação própria.
Dentre tais bens e/ou serviços que se enquadram no conceito de insumo: manutenção
de maquinário agrícola; despesas com plantio e colheita de cana de açúcar; peças
para trator; peças para caminhões; peças para máquinas agrícolas; terraplanagem;
análise de solo; colheita mecanizada de cana; preparação de terreno; serviços de
conservação de estradas; EPI; manutenção da rede de rádio; serviço hidráulico;
implementos agrícolas; serviços agrícolas.
Então, devem ser mantidas as glosas relacionadas a parte administrativa, refeitório,
produção agrícola de terceiros e demais setores.
Assim, dou parcial provimento ao recurso voluntário neste tópico.

Bens utilizados como insumos

Informou a fiscalização que, em analise às informações constantes nos relatórios e
arquivos digitais com a descrição de bens e serviços que serviram de base para cálculo
de créditos das contribuições, em consulta ao CNPJ dos fornecedores e no exame por
amostragem das notas fiscais, constatou que há bens e serviços que não se enquadram
no conceito de insumo previsto na legislação, pois não teriam sido utilizados ou
aplicados diretamente no processo de fabricação do açúcar e álcool, mas sim em
etapas anteriores ou posteriores à produção.
Dentre tais bens e/ou serviços que não se enquadram no conceito de insumo, segundo a
autoridade fiscal, há despesas incorridas com maquinário agrícola, com caminhões,
com plantio e colheita de cana de açúcar. Sendo a atividade-fim da empresa voltada
para a produção de álcool e açúcar, não haveria que se falar, na área agrícola, de
fabricação de produto ou de bens que participem diretamente na produção de bens
destinados a venda. Foram também considerados como insumos pelo sujeito passivo,
outros bens e/ou serviços não aplicados diretamente no processo industrial de
fabricação dos produtos açúcar e álcool.
[...]
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.700 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15871.000151/2010-66

A Recorrente, por sua vez, aduz que as suas atividades vão do plantio de cana-de-
açúcar, passando pela fabricação de açúcar e álcool, até a comercialização de tais
produtos, e que as glosas levadas a efeito pela fiscalização se mostraram
insubsistentes, já que não foram considerados os insumos efetivamente utilizados no
processo produtivo como um todo.
As glosas de peças para trator, peças para caminhões, peças para máquinas agrícolas,
dispêndios com a produção agrícola, os custos CCT; preparo/plantio etc., todas devem
ser mantidas, por se referirem a parte agrícola de produção da cana, inexistente para o
período em análise. Da mesma forma, como já posto acima, o relatório da diligencia
verificou a impossibilidade do creditamento do CCT – Corte, Colheita e Transporte.
Por outro lado, considerando o conceito de insumo fixado pelo STJ, há despesas que
permitem creditamento no processo produtivo industrial, são as que se referem ao
parque industrial; à segurança e eficiência do processo industrial; manutenção de
máquinas e equipamentos ligados às fases da produção industrial e os materiais EPI.
[...]
Em cotejo do Laudo com a Planilha de “NF glosadas Insumos” elaborada pela PWC,
devem ser revertidas as glosas estritamente relacionados à indústria - serviço
industrial; acessórios industriais; bomba injetora/bicos; conjunto de ferramentais;
serviços de mecânica industrial; adesivos e abrasivos; automação/instrumentação;
carregadeira/balança, construção civil; correias, elétrico/eletrônico; mecânica
industrial; óleos e lubrificantes, metais, ferramentas p/ manut. industrial; bens
necessários para a execução de manutenções - perfeitamente identificáveis na
planilha como utilizados na planta industrial.
Então, devem ser mantidas as glosas relacionadas a parte administrativa, agrícola,
refeitório, automóveis e demais setores.
Assim, dou parcial provimento ao recurso voluntário neste tópico.

Frete
[...]
Com base nas informações constantes das planilhas e relatórios com a descrição dos
gastos, apresentadas pelo contribuinte em meio magnético, a fiscalização glosou os
fretes relacionados ao transporte de pessoal, à remessa de mercadorias, a frete pagos a
pessoas físicas e outros que não se referem à aquisição de insumos, nem integram
custos.
[...]
Por falta de comprovação, deve ser mantida a glosa dos fretes cujas notas fiscais não
foram apresentadas (art. 373, do CPC/15).
Por sua vez, o serviço de transporte de açúcar para remessa de armazenagem de
produto p/ posterior exportação e os fretes de produtos acabados e inacabados entre
estabelecimentos da empresa podem ser objeto de creditamento com suporte no inciso
IX do art. 3° e art. 15, II e, no caso de produtos inacabados, com suporte no inciso II da
Lei n° 10.833/2003.

Base de cálculo dos créditos a descontar relativos a bens do ativo imobilizado
[...]
O Laudo técnico, no Quadro 13-4, identifica os principais bens do ativo imobilizado da
empresa e suas respectivas utilizações e quantidades no processo produtivo.
Da leitura em conjunto com as Planilhas “Glosados Imobilizados”, cabe a manutenção
das glosas relacionadas a fase agrícola, CCT e local feito para refeição dos
colaboradores, manutenção de pátio e jardim e bebedouro.
Por outro lado, é passível a tomada de crédito dos dispêndios relacionados nas
planilhas estritamente como “produção industrial”, tais como FILTRO ROTATIVO
VACUO, 10" X 20"; BOMBA DE ALTA PRESSAO LEMASA L-1; PONTE
ROLANTE ZANINI 20 TON.; MOTOR WEG TRIFASICO 50 CV; BIG BAG;
BOMBA PARA AFERIR MANOMETRO etc.
No tocante à fase agrícola, são passíveis de creditamento, os implementos agrícolas
que sevem para a preparação do solo; prevenção de pragas na lavoura e conservação
de estradas.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.700 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15871.000151/2010-66

Deve ser mantida a glosa dos dispêndios relacionados ao local para refeição dos
colaboradores, manutenção de pátio, jardim, bebedouro e CCT.
[...]
No tocante à apropriação de créditos em relação à depreciação de bens adquiridos até
30/04/2004 (art. 31 da Lei no 10.865/04), a celeuma foi analisada pelo STF, no Recurso
Extraordinário 599.316, julgado em repercussão geral, com trânsito em julgado em
20/04/2021. Restou assentado que o art. 31, caput, é inconstitucional: [...]
Deve ser afastada a trava do limite temporal. E, aproveitamento de parte dos créditos
mediante a apuração pelo método de rateio proporcional, pois referentes a encargos
de bens comuns à fabricação de produtos sujeitos aos regimes de não-cumulatividade
e exportação.

Inexistência de rateio
[...]
Correto, o procedimento fiscal de desqualificação do método de apropriação direta
utilizado pela empresa, pela inadequação do sistema adotado à vista do processo fabril
da empresa, que tem uma única matéria-prima (cana), que passa por procedimentos
também únicos, para gerar, ao final, dois produtos.
Cabe também o rateio em relação ao mercado interno, mercado interno não tributo e
mercado externo, nos exatos termos da informação fiscal: [...]
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário”

Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para reconhecer o direito a crédito sobre: (i) insumos utilizados no processo agrícola
de cultivo e extração da cana-de-açúcar, restritos ao percentual comprovadamente realizado pela
recorrente e que equivale a 39.7% da cana-de-açúcar utilizada no período; (ii) insumos aplicados
ao processo produtivo industrial e que se referem ao parque industrial; à segurança e eficiência
do processo industrial; manutenção de máquinas e equipamentos ligados às fases da produção
industrial e os materiais EPI; (ii) o frete de açúcar para remessa de armazenagem de produto para
posterior exportação e os fretes de produtos acabados e inacabados entre estabelecimentos da
empresa; (iii) ativo imobilizado relacionados aos implementos agrícolas que sevem para a
preparação do solo; prevenção de pragas na lavoura e conservação de estradas e àqueles que se
aplicam estritamente à “produção industrial”, conforme indicado nas planilhas; e (iv) a
apropriação de créditos em relação à depreciação de bens adquiridos até 30/04/2004, mediante a
apuração pelo método de rateio proporcional, pois referentes a encargos de bens comuns à
fabricação de produtos sujeitos aos regimes de não-cumulatividade e exportação. A liquidação da
presente decisão deve ser realizada em linha com o que restou consignado no Acórdão CARF n.
3301-011.220, proferido nos autos do PAF n. 15868.720083/2012-76.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.700 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15871.000151/2010-66

Declaração de Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Não obstante eu ter acompanhado a i. Relatora no encaminhamento dado em seu
voto, é preciso deixar registrado que o fiz pelas conclusões, uma vez que há significativas
divergências entre o que lá foi exposto e a forma como tenho proferido meus votos quando
identificada a vinculação entre processos.
De forma bastante resumida, a i. Relatora entende que a vinculação existente entre
os processos relativos à análise dos créditos (da Contribuição para o PIS e da COFINS)
declarados em PER/DComp e o processo relativo aos Autos de Infração lavrados em razão de
irregularidades na apuração dos créditos (da Contribuição para o PIS e da COFINS) no mesmo
período se dá, nos termos do §1o do art. 6o do Anexo II do RICARF, por conexão, uma vez que
não é possível se determinar qual seria o processo principal, bem como não existe obrigação de
que os processos sejam apensados e/ou julgados de forma conjunta.
A i. Relatora entende, ainda, não haver impedimento para que o auto de infração e
o processo onde se discute o pedido de crédito referentes a um mesmo tributo e período sejam
analisados e julgados de forma autônoma, embora reconheça ser desejável a uniformização entre
os julgados, “visto que o processo administrativo como um todo deve prezar pela segurança
jurídica e pela prestação jurisdicional efetiva”.
Por isso a i. Relatora, nesses casos, só aplica as decisões já proferidas nos
processos que entende conexos quando com elas concorda, e tende a reanalisar o mérito da
discussão quando delas discorda.
Uma primeira divergência que tenho em relação ao voto prolatado pela i. Relatora
está no fato de que entendo que a vinculação existente entre os processos acima mencionadas se
dá por decorrência – e não por conexão –, nos termos do inciso II do §1o do art. 6o do Anexo II
do RICARF, uma vez que todos esses processos decorrem, via de regra, de um mesmo
procedimento fiscal, onde a autoridade fiscal analisa as mesmas matérias fáticas para a aplicação
dos mesmos direitos:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
(...)
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
E justamente por como origem um único procedimento fiscal para a análise das
mesmas matérias fáticas, entendo que o princípio da segurança jurídica exige que, via de regra,
as decisões prolatadas em todos os processos apliquem os mesmos direitos de forma uniforme e
não contraditória.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.700 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15871.000151/2010-66

Nesse sentido, para a preservação das relações jurídicas já estabelecidas e para a
uniformização do direito aplicável, tenho, via de regra, conduzido meus votos no sentido de
observar e aplicar as decisões anteriormente prolatadas por este CARF em processos vinculados,
concordando ou não com essas decisões.
Não obstante, situações há em que as decisões anteriormente prolatadas por este
CARF podem e devem ser afastadas quando do julgamento dos demais processos vinculados,
como, por exemplo, quando a primeira decisão tenha negado o direito ao contribuinte em razão
de não terem sido apresentados elementos que comprovassem a certeza e liquidez do crédito
pleiteado, elementos esses apresentados quando do julgamento dos demais processos vinculados.
Uma segunda situação em que entendo ser possível não aplicar decisões já
prolatadas em processos vinculados diz respeito a uma nova interpretação introduzida em nosso
ordenamento jurídico em função de decisões transitadas em julgado do STF ou do STJ,
proferidas na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, respectivamente, a
exemplo do que ocorre em relação ao conceito de insumos, firmado pelo STJ no julgamento do
REsp no 1.221.170-PR.
Não me parece ser razoável aplicar, nos dias hoje, uma decisão prolatada pelo
CARF em processo vinculado que tenha considerado o conceito de insumos presente nas IN SRF
no 247, de 2002, e no 404, de 2004, declaradas ilegais pelo STJ. Nesse caso, entendo ser
plenamente justificável a prolação de nova decisão que leve em consideração o conceito de
insumos trazido no REsp no 1.221.170-PR.
Essas são as divergências que tenho em relação ao entendimento firmado pela i.
Relatora. Essas são as razões pelas quais a acompanhei pelas conclusões.

(assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 361
DF CARF MF
Original